Tribunal: TJSP
Processo: 1003572-17.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Incorporação imobiliária - Compromisso de compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Descabimento da pretensão de arbitramento de "taxa de fruição" - Lote de "terreno" sem edificação - Inexistência de ocupação a ser indenizada - Parcial provimento.